Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-06.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-06.2022.8.14.0025

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALICE DE FATIMA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos por cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

4.Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800465-06.2022.814.0025), movida por
ALICE DE FÁTIMA MOREIA DA SILVA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I”, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, em decorrência do contrato de nº 850960205-1, com consequente cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora; b) CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados em folha de pagamento do requerente, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação; c) CONDENAR a ré no pagamento de indenização em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária e juros legais a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, primeiramente, a prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
25/11/2015
, e a ação foi proposta somente em
02/05/2022
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignável questionado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$5.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[2]

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral - Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de parcial procedência reconhecendo a nulidade do contrato e fixando indenização por danos morais – Recurso da parte ré. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA – Descabimento – Pretensão condenatória, atinente aos pleitos de repetição de indébito e reparação extrapatrimonial, que está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – Termo inicial que se considera do último desconto indevido – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Descontos que, no caso, foram realizados, no mínimo, até outubro de 2023 – Prescrição não configurada – PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO - Requerido comprovou a celebração da avença por meio de contrato devidamente assinado - Realização de quatro saques - Demora da parte autora de mais de sete anos para se insurgir contra a contratação, circunstância que não condiz com o dever de lealdade - Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação ou a livre manifestação de vontade, o que não se verifica, tem-se que a conduta da demandante em suscitar a ocorrência de vício do consentimento depois de razoável lapso temporal permitiria a aplicação do instituto da "supressio" - Conduta da parte autora durante a vigência do contrato que demonstra interesse na avença e concordância com o produto ofertado - Inexistência de demonstração de vício do consentimento – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. CONCLUSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002553-44.2023.8.26.0439; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/03/2025; Data de Registro: 25/03/2025)

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CART
Ã
O
DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGN
Á
VEL
(RMC), INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO COM RESTITUI
ÇÃ
O DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE M
É
RITO.
PRESCRI
ÇÃ
O
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a a
çã
o foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto
à

prescri
çã
o
, diante nulidade da contra
çã
o por v
í
cio do neg
ó
cio jur
í
dico, aplica-se o disposto no art. 169 do C
ó
digo Civil, o qual disp
õ
e que: "O neg
ó
cio jur
í
dico nulo n
ã
o
é
suscet
í
vel de confirma
çã
o, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cart
ã
o
de cr
é
dito com reserva de margem
consign
á
vel
(RMC), o qual prev
ê
descontos mensais em benef
í
cio previdenci
á
rio para pagamento de presta
çõ
es sucessivas, sem sequer mencionar o n
ú
mero de parcelas do contrato ou limite de saques, n
ã
o se pode falar em ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previs
ã
o de presta
çõ
es de trato sucessivo, n
ã
o h
á
o que falar em incid
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Assim, n
ã
o h
á
o que falar em
prescri
çã
o
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....
”
.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50046584520238214001, Vig
é
sima Quarta C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 25/04/2025